Tribunal: TJDFT
Processo: 0750160-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS OPOSTOS NA ORIGEM. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ARBITRAMENTO CORRETO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com observância do limite de 20 salários-mínimos previsto na Lei Distrital no 6.618/2020, e aplicou multa por embargos protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto para expedição de RPV, pode ser aplicada a título executivo judicial transitado em julgado antes de sua vigência; (ii) estabelecer se a multa aplicada por embargos de declaração considerados protelatórios foi corretamente arbitrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 792, firmou o entendimento de que normas disciplinadoras da submissão de crédito ao regime de precatórios possuem natureza material e processual, sendo inaplicáveis a situações jurídicas constituídas anteriormente.
4. No caso concreto, o título executivo transitou em julgado em 11/03/2020, antes da vigência da Lei Distrital no 6.618/2020, que foi publicada em 19/06/2020. Assim, aplica-se o teto de 10 salários-mínimos previsto na legislação vigente à época do trânsito em julgado, conforme a Lei Distrital no 3.624/2005.
5. A retroatividade da nova lei violaria o princípio da proteção ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, conforme os artigos 5o, XXXVI, da Constituição Federal, e 6o, § 1o, da LINDB.
6. A multa por embargos protelatórios foi corretamente imposta, pois os embargos de declaração opostos não visavam sanar omissão ou qualquer outro vício, mas apenas rediscutir matéria já decidida, o que caracteriza intuito manifestamente protelatório, conforme prevê o art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), não se aplica a títulos executivos judiciais transitados em julgado antes de sua vigência.
2. Os embargos de declaração opostos com intuito meramente protelatório ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CF/1988, art. 100, §§ 3o e 4o; Lei Distrital no 3.624/2005; Lei Distrital no 6.618/2020; CPC, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.491.414/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/2024; STF, RE no 729.107/DF (Tema 792); TJDFT, Acórdão 1909558, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 20/08/2024; TJDFT, Acórdão 1910105, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 21/08/2024.